Tribunal: TJMT
Processo: 1026327-79.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026327-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (AGRAVADO), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (AGRAVADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026327-79.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
RS Montagens e outras – em recuperação judicial

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, apesar de devidamente intimada, a instituição financeira não apresentou qualquer recurso em face da decisão que determinou a restituição de valor retido indevidamente em conta bancária, sob pena de multa diária, motivo pelo qual não pode discutir novamente as questões afetas à suposta ausência de sua intimação pessoal, da restituição do valor retido indevidamente, do montante afeto as astreintes, bem como da sua redução e fixação de limite temporal e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026327-79.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
RS Montagens e outras – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial requerida por RS Montagens e outras, determinou que a instituição financeira proceda a liberação do montante de R$ 6.544,99 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) da conta bancária das recuperandas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa, de modo que indeferiu o pedido de redução da multa diária aplicada e determinou a intimação da mesma para o pagamento voluntário do montante afeto as
astreintes
indicado pela recuperanda.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, sob a alegação de que não foi intimado pessoalmente e sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de restituição de valores, restando evidenciada a violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que que é imprescindível a intimação pessoal da parte para a fluência da multa cominatória, que deve ser afastada. No mérito, defende a aplicação analógica do art. 412, do C. Civil, a fim de que a multa seja limitada ao valor da obrigação principal. Segue sustentando, que a multa diária atingiu o patamar excessivo de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), enquanto a restituição seria no montante de R$ 6.544,90 (seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), devendo ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das agravadas, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer a reforma da r. decisão e, subsidiariamente, pleiteia pela limitação temporal das
astreintes
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 190656670).

As informações foram prestadas (id. 190874063), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 193101658), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de preclusão e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026327-79.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
RS Montagens e outras – em recuperação judicial

V O T O

Na contraminuta, as agravadas requerem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de preclusão.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que RS Montagens e outras ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas vultosas, tendo o MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras.

Durante a marcha processual, as recuperandas requereram a liberação de R$ 6.544,99 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) da conta bancária junto ao Banco Bradesco S.A., sob a alegação que o referido montante foi retido indevidamente.

O MM. Juiz, sob o fundamento de que
“
os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório
”
, deferiu o pedido, em 22.03.2023, determinando a intimação da instituição financeira para que proceda a liberação de R$ 6.544,99 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), que reteve de forma indevida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 113145849 – autos de origem).

Devidamente intimada em 24.03.2023 pelo DJEN, a instituição financeira quedou-se inerte (id. 125729471 – autos de origem), tendo oposto embargos de declaração apenas em 21.07.2023 (id. 123983652 – autos de origem), motivo pelo qual o douto magistrado
a quo
manteve o entendimento anterior na decisão integrativa, ante a intempestividade dos aclaratórios, e indeferiu o pedido de redução da multa diária aplicada e determinou a intimação da mesma para o pagamento voluntário do montante de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), afeto as
astreintes
indicado pela recuperanda (id. 132005691 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, sob a alegação de que não foi intimado pessoalmente e sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre o pedido de restituição de valores, restando evidenciada a violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que que é imprescindível a intimação pessoal da parte para a fluência da multa cominatória, que deve ser afastada.

No mérito, defende a aplicação analógica do art. 412, do C. Civil, a fim de que a multa seja limitada ao valor da obrigação principal.

Segue sustentando, que a multa diária atingiu o patamar excessivo de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), enquanto a restituição seria no montante de R$ 6.544,90 (seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), devendo ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das agravadas, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer a reforma da r. decisão e, subsidiariamente, pleiteia pela limitação temporal das
astreintes
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente à ausência de sua intimação pessoal, da restituição do valor retido indevidamente, do montante afeto as
astreintes
, bem como da sua redução e fixação de limite temporal, estão cobertas pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que as recuperandas, ora agravadas, requereram a liberação de R$ 6.544,99 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) da conta bancária junto à instituição financeira agravante, sob a alegação que o referido montante foi retido indevidamente, o que foi deferido pelo condutor do feito em 22.03.2023, o qual determinou a referida restituição no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 113145849 – autos de origem).

Entretanto, apesar de devidamente intimada em 24.03.2023, conforme certidão de id. 125729471 – autos de origem, a instituição financeira recorrente quedou-se inerte, tendo oposto embargos de declaração apenas em apenas em 21.07.2023 (id. 123983652 – autos de origem), que foram rejeitados, face a sua intempestividade.

À vista disso, é de clareza solar que a instituição financeira, ora agravante, não pode discutir novamente as questões afetas à suposta ausência de sua intimação pessoal, da restituição do valor retido indevidamente, do montante afeto as
astreintes
, bem como da sua redução e fixação de limite temporal e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pela recorrente seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese à impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Ademais, se conhecido o recurso, haveria grave violação ao princípio da segurança jurídica que visa à manutenção das decisões judiciais, assegurando uma estabilidade jurídica e social da parte, impedindo que se venha a qualquer tempo requerer a revogação da decisão e em derradeiro interpor diversos recursos no percurso da ação, postergando o desfecho processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, havendo manifesta preclusão temporal e consumativa na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento, motivo pelo qual
acolho a preliminar
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc.
III, do CPC c/c art. 51, inc.
I-B, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024